Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE BEM IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO CREDOR APONTADO COMO PREFERENCIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESNECESSIDADE. GARANTIAS E RESPONSABILIDADE DO BEM. INSURGÊNCIA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
1. Tendo havido, a priori, a regular adjudicação do bem em que incidia a penhora, nos termos do art. 877, §1o, do CPC, com a absorção do seu valor pelo crédito do credor apontado como preferencial pelo Juízo da adjudicação, que é o responsável pela regularidade da expropriação e verificação da ordem de preferência, não há razão para manutenção de penhora que não tem mais possibilidade de gerar a satisfação do crédito exequendo.
2. Eventuais desconsiderações das garantias e responsabilidades do bem adjudicado devem ser objeto de insurgência em procedimento próprio e adequado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.